Tribunal: TJDFT
Processo: 0055972-10.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e manteve a extinção da execução, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questiona-se se o acórdão embargado apresenta omissão relevante quanto às providências adotadas pelo credor na tentativa de localização de bens dos devedores, aptas a afastar a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo, pois, meio hábil para o reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as diligências realizadas pelo credor, concluindo que não foram adotadas providências concretas à satisfação do crédito após o prazo de suspensão da execução, configurando a prescrição intercorrente.
5. A pretensão do embargante é rediscutir a tese já apreciada e afastada pelo Colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses de oposição de embargos de declaração.
6. A mera insatisfação com o desfecho do julgamento não autoriza a oposição do recurso integrativo.
7. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos autos, independentemente da rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, destinando-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
2. O descontentamento com o resultado do julgamento não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o reconhecimento do prequestionamento da matéria pelo tribunal superior, conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 921, § 4o, 924, V, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150.